Tribunal: TJES
Processo: 5002407-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002407-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese, que, no dia 03/09/2020, comprou um relógio da marca Champion para presentear o seu esposo, na loja requerida, e que, no dia seguinte, o mesmo começou a sentir incômodo no pulso onde estava o relógio, chegando a identificar uma pequena queimadura, razão pelo qual requer indenização por danos morais e estéticos. Relata, ainda, que se dirigiu até a loja para realizar a troca do produto, tendo sido gerado um vale troca no valor pago pela compra do relógio.

Em sede de sentença (ID 1600951), foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 1600954), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, requerendo, preliminarmente, o acolhimento do pedido de deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por não ter condições suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, bem como a ausência de intimação da requerida D C DE CARVALHO PRUDENCIO & CIA LTDA – ME (Champion). No mérito, requer a condenação das recorridas ao pagamento a título de danos morais e estéticos.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida Lojas Riachuelo S/A (ID 1600691).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

DO ERRO IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA D C DE CARVALHO PRUDENCIO & CIA LTDA – ME (CHAMPION)

Analisando detidamente os autos, verifico que em sede de Recurso Inominado o autor, ora Recorrente sustenta ausência de citação da referida Requerida CHAMPION, alegando haver nulidade no julgado por
questão de ordem pública
.

Dessa forma, embora o Recorrente em Primeiro Grau poderia através de Embargos de Declaração alegar o ocorrido, não fez. Todavia, entendo que assiste razão.

No respeitável Despacho de ID 1600938 a Magistrada de Piso requereu a citação/intimação das Requeridas:

Nome: LOJAS RIACHUELO SA - Endereço: Rua Leão XIII, 500, Jardim São Bento, SÃO PAULO - SP - CEP: 02526-000

Nome: D C DE CARVALHO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME - Endereço: Rua Montevidéo, 47, Jardim das Américas, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-589

Portanto, não verifico nos autos a comprovação da efetiva citação, o qual, a 2ª Requerida manteve-se inerte durante todo processo. Já no evento de 1600945 foi anexado à petição, informando que a 1ª Requerida não possuía proposta de acordo e, conseguinte foi anexado pelo Requerente Petição de ID 1600946 pugnando pelo Julgamento Antecipado da Lide.

Apresentada Contestação pela Primeira Requerida, verifico também ausência da certidão de tempestividade, sendo o presente processo encaminhado imediatamente para elaboração da respeitosa sentença que, não mencionou a 2ª Requerida D C DE CARVALHO PRUDENCIO & CIA LTDA – ME (CHAMPION).

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada e remeto os autos para Comarca de Origem para regularização do feito. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.